Tribunal: TJSP
Processo: 2202775-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202775-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATHAN
MAGALHAES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2202775-72.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50254
“HABEAS CORPUS” No 2202775-72.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: TADEU JOSÉ MIGOTO FILHO
PACIENTE: JONATHAN MAGALHÃES DE ALMEIDA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO PENAL No 0008664-67.2018.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR5
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Defensor Público TADEU JOSÉ MIGOTO FILHO em favor de
JONATHAN MAGALHÃES DE ALMEIDA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos
da Execução Penal no 0008664-67.2018.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
o paciente está inserido no grupo de risco da Covid-19, pois é
portador de hipertensão arterial. O Defensor Público chama
atenção à atual crise de saúde decorrente da pandemia do
coronavírus e alega que dentro do sistema carcerário não é
possível adotar as medidas de prevenção da doença, já que é um
ambiente superlotado e precário estruturalmente.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2202775-72.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
Por conta disso, o subscritor da inicial
postula a concessão da ordem a fim de que seja deferida prisão
domiciliar ao paciente.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
63/65),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 75/82).
É o relatório.
Jonathan conta com condenação total
de nove anos, dez meses e dois dias de reclusão pela prática dos
crimes de roubo qualificado e tráfico de entorpecentes. Iniciou o
cumprimento da pena em 4.4.2009 e o término dela está previsto
para 21.5.2027.
A decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar reúne fundamentação idônea, devendo ser
prestigiada. Isto porque, o juízo apontado como coator apontou que
o sentenciado não preenche os requisitos para ser agraciado com o
benefício pretendido e que não foi demonstrado pela Defesa que o
estabelecimento penal está impossibilitado de oferecer o tratamento
necessário ao sentenciado.
Destacou, ainda, o Magistrado que
Jonathan é reincidente, com pena a cumprir até 2027, por crimes
graves, um equiparado a hediondo e outro praticado mediante

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2202775-72.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
4
violência ou grave ameaça a pessoa, além de contar com registro
de faltas graves em seu prontuário, demonstrando ausência de
senso de responsabilidade e não assimilação da terapêutica penal
aplicada, o que demanda cautela na concessão de benefícios
executórios e por esta razão se encontra em período de reabilitação
da conduta carcerária.
Além disso, o relatório médico juntado
aos autos notícia que o paciente está em boas condições de saúde
e que recebe atendimento médico e medicamentoso.
Não
fosse
isso,
a
Secretaria
da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou
todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para
evitar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais
paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2202775-72.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
5
mundial (4,55%).
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator